Tribunal: TCU
Processo: 018.349/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7140/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.349/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ariedy Godoy Brunhago Madruga (XXX.092.828-XX); Edineide Maria de Oliveira (XXX.383.034-XX); Francilene Maria de Oliveira Silva (XXX.071.494-XX); Maria Berenice de Oliveira Lessa (XXX.146.194-XX); Severina Martins de Oliveira Teixeira (XXX.010.404-XX); Valdinete Barbosa da Silva (XXX.356.474-XX); Xirley Anne Vale dos Santos (XXX.901.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.